Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por HOME ASSISTANCE LTDA (ID n. 61912752), no prazo legal. Brasília, 25 de julho de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator